Tribunal: TJSP
Processo: 2172969-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172969-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ROBERTO CARLOS PEREIRA, Impetrantes MARCELO PINTO DUARTE e
GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM IN LIMINE O HABEAS CORPUS.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
2
VOTO no. 16.664
HABEAS CORPUS no 2172969-89.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (feito sob o no. 1006119-71.2020.8.26.0482)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: Marcelo Duarte
PACIENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA
“Habeas Corpus”. Impetração voltada contra decisório
que condicionou a análise dos pedidos de livramento
condicional e progressão de regime à realização de
exame criminológico. Remédio heroico incabível como
sucedâneo da via recursal adequada, no caso, o
agravo em execução. Solução que, a rigor, não se
mostrou desarrazoada ou teratológica, consideradas
as diversas condenações acumuladas pelo paciente,
parte delas por crimes praticados com violência ou
grave ameaça (roubo). Sentenciado que ainda registra
em prontuário anotações por faltas disciplinares
praticadas
durante
a
vigência
de
benefícios
anteriores, decorrendo a determinação do poder geral
de cautela conferido ao juiz das execuções diante de
delinquente contumaz. Questão relativa à demora ou
impossibilidade de realização do exame não debatida
em primeiro grau, nada ensejando pronunciamento
inédito deste Colegiado, com inaceitável supressão de
instância. Constrangimento ilegal não caracterizado.
Ordem indeferida liminarmente, dispensados parecer
da
Procuradoria
de
Justiça
e
informações
da
autoridade apontada como coatora. Inteligência do
artigo 663 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
3
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROBERTO CARLOS PEREIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, nos autos de execução
sob o no 643.445 (Pedido de providências digital sob o no.
1006119-71.2020.8.26.0482). Reclama-se da decisão que condicionou a
análise dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional à
realização de exame criminológico, porquanto não apontada justificava
idônea para a providência de caráter excepcional, invocando-se,
genericamente, a gravidade dos delitos que ensejaram a condenação.
Salienta que o paciente já descontou mais de 88% das penas
unificadas, sem apresentar registro de infração disciplinar nos últimos
três anos, nada justificando a permanência prolongada em retiro pleno,
ainda mais diante da ausência de previsão para realização do estudo
em razão das medidas de isolamento atreladas ao novo coronavírus.
Pede, pois, a concessão de liminar, determinando-se a imediata análise
do pedido de benesses, confirmada a ordem quando do julgamento da
impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
4
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Extrai-se da documentação que o paciente cumpre
pena total de quatorze (14) anos, onze (11) meses e vinte e quatro (24)
dias de reclusão em regime inicial fechado, como decorrência de CINCO
condenações, duas delas por roubos e as demais, por furtos, com
término previsto para 12 de outubro de 2.021.
No caso, a Defesa postulou a progressão ao regime
semiaberto dia 13 de abril passado, com lastro em singelo atestado de
bom comportamento carcerário do paciente, tendo a autoridade
impetrada condicionado a análise do pedido à realização do exame
criminológico por decisão datada do dia 23 daquele mês, sem notícia de
impugnação do decisório via agravo em execução, algo a denotar a
PRECLUSÃO.
Convém lembrar que a jurisprudência das Cortes
Superiores, reconhecendo o limitado âmbito de cabimento da ação
mandamental, com imediato socorro a hipóteses de flagrante ilegalidade
e potencial prejuízo à liberdade de locomoção do indivíduo, tem
assinalado a impossibilidade de banalização da via impugnativa
autônoma, como sucedâneo da via recursal adequada, tal como se
verifica in casu.
Este é, aliás, o entendimento consolidado nesta
Egrégia Corte de Justiça: “... a questão deve ser discutida no recurso
cabível, que é o agravo em execução, adequado para o exame da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
5
nos termos do art. 197 da Lei no 7.210/84. Com efeito, não obstante as
respeitáveis opiniões dos que entendem de modo diverso, a meu aviso o
habeas corpus não é sucedâneo de recurso, muito menos panaceia
universal destinada à cura de todos os males processuais. Cabe apenas
nos limites de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da
liberdade física diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação do sentenciado deve ser
impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ como
substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática processual
própria à teoria geral dos recursos. (TJESP, HC no.
0004931-85.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 31-01-2019).
“A pretensão deduzida na inicial, qual seja, concessão
da progressão ao regime semiaberto, configura matéria afeta ao processo
de execução penal do paciente, sendo as decisões proferidas pelo MM
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais impugnáveis através de
Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal). E a utilização do habeas corpus nesta hipótese
caracterizaria supressão de instância, e, portanto, impõe o seu não
conhecimento, salvo no caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que
não se verifica na hipótese dos autos. (TJESP, HC n°
0052594-64.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SILMAR
FERNANDES, julgado 24-01-2019).
Ademais, a utilização do “Habeas Corpus” para
cassação de decisão judicial passível de recurso apenas poderia se dar
diante de situação manifestamente teratológica ou desarrazoada, o que
não se verifica na hipótese vertente.
Convém reiterar que o paciente ostenta múltiplas
condenações, duas das quais por crimes praticados com violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
6
grave ameaça à pessoa (ROUBOS), além de outras três por furtos, tudo
a indicar preocupante predileção pela senda criminosa, consideradas as
“idas e vindas” pelo sistema prisional desde 2.004.
Neste passo, como destacou a autoridade impetrada, a
situação ventilada exige maior cautela do Estado na aferição do
requisito subjetivo necessário à promoção de regime, considerado o
racional e concreto risco de nova recidiva desnudado pela lastimável
vita anteacta do paciente, persistente na prática de delitos contra o
patrimônio (parte deles, de viés violento), daí o acerto ao se condicionar
a avaliação do merecimento ao resultado de exame criminológico.
Importa notar que, além dos títulos condenatórios
mais recentes, ROBERTO também já “descontou” reprimendas
pretéritas por furtos, além de haver “violado” votos de confiança
anteriormente recebidos do Estado, porquanto, numa primeira
oportunidade, abandonou o estabelecimento prisional onde cumpria
pena em retiro intermediário e, noutra ocasião, acabou preso em
flagrante durante o cumprimento da pena em regime aberto, quadro
adverso a reforçar a necessidade de avaliação mais criteriosa de seu
merecimento.
A propósito, como é cediço, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no. 10.792/2003,
dispensa a realização de exame criminológico antecedendo decisão
sobre o cabimento ou conveniência da progressão de regime prisional;
mas isso não quer dizer que basta o preenchimento do requisito
temporal ou tempo de permanência na prisão, porquanto a mesma lei
faz alusão a bom comportamento, de modo a traduzir a necessidade de
mérito, algo reforçado pelo artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Na verdade, o exame criminológico, em face das
alterações impostas aos artigos 6o e 112 da Lei no. 7.210/84, deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
7
representar requisito obrigatório para a progressão de regime, podendo,
todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo juízo da
execução quando assim o entender necessário para a formação de seu
convencimento, ainda mais diante de hipóteses como a noticiada na
impetração, em que se depara com indivíduo reincidente em crimes
violentos, repita-se.
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o
benefício progressão de regime prisional, é necessário que o reeducando
dê seguras mostras - no curso da execução - de que ele pode ser
promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é menos
rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não se
confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve
como fator indicativo de sua readaptação social” (TJESP, Agravo em
Execução no 0009148-93.2019.8.26.0996, Relator Desembargador
MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
“Some-se que, se não está o juiz adstrito a um laudo
técnico, eis que pode até rejeitá-lo no todo, ¿por que estaria adstrito a um
simples atestado de bom comportamento?” (TJESP, Agravo em Execução
no. 9000148-43.2016.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 23-6-2016).
A doutrina reforça a lógica conclusão, ressaltando que
“O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev.
atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
Mencione-se que os enunciados da Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça e Súmula Vinculante no. 26 permitem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
8
realização do exame em foco quando lastreada em decisão
fundamentada, decorrendo tal providência, sobretudo, do poder geral
de cautela conferido ao magistrado, sem se cogitar do aventado “bis in
idem”.
Não bastasse, assentou a Suprema Corte ser possível
considerar as peculiaridades do crime objeto da condenação ao se
analisar a respeito do cabimento de benefícios durante a execução
penal (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a Ministra
ROSA WEBER, julgado 07-6-2016), não sendo suficiente, para tanto,
singelo atestado de bom comportamento carcerário.
Em igual sentir, destacou-se a “[...] possibilidade de
determinação da realização do exame criminológico sempre que julgada
necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 25.04.2008). Assim, o art. 112 da LEP (na redação
dada pela Lei n° 10.792/03) não veda a realização do exame
criminológico. [...] Em matéria de progressão do regime prisional, caberia
ao juiz da execução, além do fator temporal, 'examinar os demais
requisitos para a progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se
entender necessário, o exame criminológico' (RHC 86.951-RJ, de minha
relatoria, 2a Turma, DJ 07.03.2006). [...] A noção de bom comportamento,
tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n°
10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se
restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 7. Habeas corpus
denegado” (STF, HC 95253/RS, Relatora Ministra ELLEN GRACIE,
grifou-se).
Enfim, somente detalhado estudo criminológico poderá
esclarecer a respeito da efetiva assimilação da terapêutica criminal pelo
preso recalcitrante ou sobre a existência do mérito, valendo dizer que
eventual dúvida a respeito da presença do requisito subjetivo resolve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172969-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16.664
9
em prol da sociedade, em detrimento do interesse singular do
delinquente
contumaz
(TJESP,
Agravo
em Execução
Penal
n.
0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em Execução Penal n.
0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
Já com relação à alegada delonga ou impossibilidade
de realização do exame criminológico, anota-se que a matéria não foi
debatida em primeiro grau, nada justificando o questionamento
ineditamente deduzido perante esta Corte de Justiça em face de
providência a cargo da equipe multidisciplinar do presídio.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-
se liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO IN
LIMINE O HABEAS CORPUS.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)